Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720191-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA AGRAVADO: SILVERINHA MARIA SOARES D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar acerca da possibilidade de reconhecimento da preclusão da matéria controvertida no presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator